Tribunal: TJES
Processo: 5016959-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016959-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATASKA TOSCANO LUPPI DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5016959-25.2024.8.08.0000

Embargante:

Nataska Toscano Luppi de Souza

Embargados:

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e Outro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Nataska Toscano Luppi de Souza contra o acórdão de id. 13282688, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 13664345, a embargante alega em síntese que a) o acórdão é omisso/obscuro por não determinar a suspensão do feito em decorrência do Tema 1.178 do STJ, que discute a legitimidade de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na gratuidade de justiça; e b) o acórdão é omisso quanto à análise dos débitos anexados aos autos, os quais, em sua visão, evidenciam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 13896727 e 13080674.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada à demonstração de insuficiência de recursos, conforme o art. 98 do CPC.

A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante prova de capacidade econômica do requerente.

No caso em análise, a agravante, servidora pública aposentada, possui renda mensal líquida de R$ 10.126,21 (dez mil cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos), o que evidencia capacidade de arcar com as despesas processuais.

Recurso conhecido e desprovido.

Quanto à alegada necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.178 do STJ, cumpre esclarecer que a decisão de afetação de recurso repetitivo determinou a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que versem sobre a matéria afetada, o que não é o caso dos autos.

Em segundo lugar, o voto explicitou que a renda líquida de R$ 10.126,21 (dez mil cento e vinte e seis reais e vinte e um centavos) afasta a presunção de hipossuficiência e evidencia capacidade econômica suficiente para arcar com as despesas processuais.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.